Tribunal: TCU
Processo: 019.422/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6128/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.422/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Braga Fontenele (CPF XXX.125.682-XX); Carlos Alberto Santiago de Melo (CPF XXX.949.952-XX); Charles Rafael Silva de Brito (CPF XXX.400.332-XX); Elizabete Abrantes Coura Pontes (CPF XXX.451.654-XX); Fernando Sales Guerra (CPF XXX.797.082-XX); Jose Barbosa da Costa (CPF XXX.923.132-XX); Luiz Santana Pimentel (CPF XXX.699.002-XX) e Manoel de Jesus Costa (CPF XXX.176.752-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.